Tribunal: TJMT
Processo: 1021937-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021937-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO VERIFICADO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2.o, § 5.o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

2. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO BMG SA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 1021937-74.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 199926229):

“Vistos.

Banco BMG S/A opôs embargos à execução fiscal movida pela Estado de Mato Grosso, com pedido de cancelamento do crédito exequendo e, por conseguinte, extinção do feito executivo.

Alega a embargante, em síntese, a ausência de cópia do processo administrativo a instruir a execução fiscal; a nulidade da CDA por ausência de seus requisitos; o não cometimento de infração consumerista; incompetência do Procon para aplicação de multa; ilegalidade do ato administrativo por desvio de finalidade; e a não observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no momento da aplicação da multa.

O embargado ofereceu impugnação em que sustenta a inidoneidade da garantia e, no mérito, rebateu as alegações da embargante.

É o relato.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outras provas e elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

A respeito da alegada inidoneidade da garantia, o juízo já se pronunciou substancialmente no feito executivo ao reputá-la válida para garantir a execução. Assim, deixo de apreciar a arguição e passo à análise do mérito.

Acerca das alegações de necessidade da instrução dos presentes autos com o processo administrativo e, com isso, prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, em análise dos documentos trazidos não há qualquer prova acerca da negativa de acesso, pela embargante, do procedimento administrativo, ou mesmo, que o informado na CDA não corresponde a qualquer daqueles que responde perante o Procon.

Consequentemente, em face da ausência das respectivas provas, não se sustenta a alegação de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Ademais, cumpre esclarecer que a Lei de Execução Fiscal, no art. 6o, §§ 1o e 2o, determina apenas que a petição inicial da execução fiscal seja instruída com a CDA, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita, podendo, inclusive, constituir um único documento.

No mesmo sentido, nota-se do art. 3o da LEF que a dívida regularmente inscrita, por si só, goza da presunção de certeza e liquidez, de modo que não depende de ser instruída com procedimentos administrativos. E, de acordo com o parágrafo único, cabe ao executado ou terceiro interessado desmantelar essa presunção por prova inequívoca.

Logo, inexiste obrigatoriedade de cópia do processo administrativo a instruir a petição inicial da execução e para conferir veracidade e legitimidade à CDA. Cabia à embargante, entretanto, ilidir a presunção conferida por lei, por prova cabal, o que não foi feito.

No que tange à nulidade da CDA por ausência de seus requisitos, em análise do título executivo, facilmente se percebe a existência dos elementos ditos ausentes, embora um ou outro conste em campo diverso. Portanto, não há de se falar em nulidade.

Quanto ao cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, cumpre esclarecer, primeiramente, que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Assim sendo, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Dito isso, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.
1.Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1.
“Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade”.
(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

Atinente aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2o, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 8% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3o, II).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 23 de setembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois
“(...) a conduta do EMBARGADO acarretou a violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo.”

Insiste na nulidade da certidão de divida ativa (CDA), uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 2.o, §5.o, inciso III, da Lei n.o 6.830/1980.

De outro lado, sustenta a ilegitimidade do PROCON para a imposição de multa administrativa, que não cometeu qualquer infração à legislação consumerista que justificasse a aplicação de multa, bem como o desrespeito ao princípio da razoabilidade em relação ao
quantum
fixado.

Em face dessa situação,
“requer-se que, depois de recebido e processado o presente recurso, seja conhecido e dado provimento, em vista dos fatos e dos fundamentos jurídicos deduzidos, a fim de que seja reformada a r. sentença, afastando-se totalmente a multa imposta. Na eventualidade da multa restar mantida, é necessário que seja reduzida por este E. Tribunal de Justiça a um montante proporcional e não confiscatório, invertendo-se o ônus da sucumbência.”

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que julgou improcedente os embargos à execução.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
17.03.2022
,
a ação de execução fiscal n.o 1009518-22.2022.8.11.0041 em desfavor do BANCO BMG S.A,
visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC,
inscrito na CDA n.o 202224760,
cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$
255.469,70 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Citada, a parte executada promoveu a juntada da Apólice n.o 024612022000207750041583, e informou o ajuizamento dos embargos à execução fiscal, em
14.06.2022.

Na inicial, suscita, em resumo, o cerceamento de defesa no âmbito do procedimento administrativo, a nulidade da CDA pela ausência de motivação do ato, a incompetência do Procon para aplicação de multa,

bem como se insurge em relação ao valor da sanção.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 199926228 – 20.09.2022) alegando que a legalidade do processo administrativo e da multa imposta, porquanto foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Posteriormente, em
25.09.2023
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou ao pagamento da verba honorária, fixada em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da execução (ID. 199926229), ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5.o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

In casu
, da análise da
CDA n.o 202224760
, apura-se que elas preenchem, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Ademais, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo à parte embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que não ocorreu no presente caso.

No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3.° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no
procedimento administrativo n.o 51.001.001.15-0027110 (ID. 199926219),
no qual foram garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se visualiza razão para a sua anulação, uma vez que o único intuito da parte apelante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Na hipótese, o processo n.o 51.001.001.15-0027110 decorre de reclamação realizada pela consumidora FRANCISCA NAVANTINO PINTO DE ANGELO, no qual narra que, em 22.06.2010, solicitou um empréstimo consignado ao BANCO BMG S.A., que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento. Porém, informa que a instituição bancária teria transferido a cobrança para o cartão sem a solicitação e/ou seu conhecimento.

Devidamente notificado, o embargante compareceu à audiência (ID. 199926219 - Pág. 17/18) e apresentou defesa administrativa (ID. 199926219 - Pág. 21/25).

Na sequência, em 21.09.2018, proferida decisão que concluiu pela prática de infração à legislação consumerista e, em consequência, arbitrou a multa no montante de R$ R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) (ID. 199926219 - Pág. 56/62).

Contra esse ato, o BANCO BMG S.A interpôs recurso administrativo (ID. 199926219 - Pág. 65/73), que foi improvido pela Turma Recursal, no acórdão n.o 056/2019 (ID. 199926219 - Pág. 172/181), sendo notificada (ID. 199926219 - Pág. 185).

Como se sabe, o art. 6.o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ – Resp n.o 1893489 PR).

Fosse pouco,
“É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução, bastando a indicação do respectivo número. Mesmo porque se trata de documento público, mantido na repartição competente, nos termos do art. 41 da LEF, podendo o executado providenciar cópias das peças que entender pertinentes ou, apenas caso não consiga obtê-las, solicitar ao juízo a respectiva requisição”.
(
ex vi,
TRF-2 - AC: 00328891820124025101 RJ 0032889-18.2012.4.02.5101, Relator: FIRLY NASCIMENTO FILHO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 4a TURMA ESPECIALIZADA).

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)”

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Como bem salientou o ESTADO DE MATO GROSSO, no âmbito da impugnação aos embargos à execução,
“(...) completamente desarrazoado minorar o montante

sancionatório estipulado pelo PROCON, pois, a multa aplicada deve ser tal que

impeça a reincidência, e para se produzir tal efeito, deve guardar relação com a

capacidade econômica do infrator.”

A propósito, certificado que
“(...) a Reclamada BANCO BMG S.A, CNPJ: 61.186.680/0003-36 é
reincidente,
a partir do dia 13/07/2016 vez que possui repetição de prática infrativa, às normas de defesa do consumidor, punido por Decisão Administrativa, transitado em julgado.”
(ID. 199926219 - Pág. 55).

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024